Tribunal: TJMT
Processo: 1026223-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
PETIÇÃO No 1026223-92.2020.8.11.0000 - CLASSE 241 - CNJ - BRASNORTE
Requerentes : NABOR RONY ANZANELLO e outro
Requeridos : ATILIO TONIAZZO e outra
Número do Protocolo : 1026223-92.2020.8.11.0000
Cuida-se de PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO ao Recurso de Apelação Cível, já interposto no Juízo/comarca de origem, mas que ainda não aportou ao Tribunal (cf. Id. no 69961970 - pág. 49/63), formulado por NABOR RONY ANZANELLO e ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI, pretendendo o imediato cumprimento da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Proc. no 235/2011 – Número Único 0001124-46.2011.8.11.0100 – Código 50193), ajuizada contra os peticionantes por ATILIO TONIAZZO e ESTER LINHARES TONIAZZO, julgou improcedente o pedido por entender que “os embargantes não se desincumbiram do ônus imposto pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, pois cabia-lhes demonstrarem o efetivo exercício da posse melhor que a dos embargados, o que, todavia, não o fizeram”, mas condicionou a retomada da posse pelos réus/apelantes/peticionantes ao trânsito em julgado da sentença (cf. Id. no 69961970 - pág. 45/47).
Os peticionantes/apelantes expõem que os “Embargos de Terceiro (foram) opostos por Atílio Toniazzo e Ester Linhares Toniazzo em face dos ora Apelantes, objetivando o cancelamento de suposta constrição judicial decorrente do Cumprimento de Sentença n.o 970-91.2012.811.0100 (Código n.o 51433) ocorrida com a restituição da posse de imóvel rural em 11/07/2005”, sendo que após a realização de audiência de justificação prévia, o MM. Juiz à época condutor do feito deferiu a liminar possessória postulada pelo embargante, condicionando a sua efetivação à prestação de caução idônea (cf. Id. no 69961956 - pág. 2).
Prosseguem dizendo que “em sua defesa, os Apelantes esclareceram a ordem cronológica de eventos ocorridos no imóvel rural (Lote Boa Vista) que lhes pertence de fato e de direito, especialmente quanto à impossibilidade de os Apelados estarem na área pelo período elencado na exordial, posto que: i) são confrontantes do imóvel denominado Lote Boa Vista; ii) jamais realizaram a aquisição das terras dos Recorrentes, e; iii) existem decisões judiciais que atestam o exercício de posse por pessoas diversas (que foram retiradas por ordem deste n. Poder Judiciário que favoreceram os ora Apelantes)” (cf. Id. no 69961956 - pág. 3).
Sustentam que após regular instrução foi proferida a sentença apelada, “reconhecendo que o direito possessório é legítimo, manso e pacificamente exercido pelos Apelantes, razão pela qual julgou improcedente o pedido do s Apelado s e revogou a liminar outrora concedida”, porém no último trecho da parte dispositiva condicionou a reintegração dos embargados/peticionantes na posse do imóvel ao trânsito em julgado da sentença, em desconformidade com o que dispõe o art. 1.012, § 1o, V, do CPC e contrariando os seus próprios fundamentos, evidenciando o caráter teratológico do julgado, o que causa “grave repercussão negativa na esfera patrimonial dos Apelantes” e possibilita a apreciação do pedido de concessão de efeito ativo ao seu apelo, nos termos dos arts. 1.012, § 1o, V, e 995, Parágrafo Único, do mesmo Diploma Legal, eis que os ora requerentes pretendem a reforma parcial da sentença exclusivamente para que seja determinada a imediata reintegração dos apelantes na posse do imóvel, e “a delonga no deferimento do pedido de tutela de urgência recursal pleiteado será capaz de ocasionar lesão de difícil e incerta reparação à saúde financeira dos Recorrente, pois permanecerão afastados do exercício possessório de seu imóvel rural cuja função social é o desempenho de atividades agrossilvipastoris, mesmo após a revogação da liminar que favorecia o s Apelados” (cf. Id. no 69961956 - pág. 3 e 9).
Pedem, pois, a antecipação da pretensão recursal “para determinar, desde logo, a eficácia imediata da Sentença guerreada para reintegrar os Apelantes na posse de seu imóvel rural, restabelecendo a situação anterior (status quo ante)” (cf. Id. no 69961956 - pág. 21/22).
É a suma.
D E C I D O
Embora o recurso de apelação interposto pelos embargados contra a sentença descrita ainda não tenha aportado ao Tribunal, a controvérsia em questão já foi trazida à análise desta Corte por VANDERLEI RECK JUNIOR, por meio da Petição no 1024171-26.2020.8.11.0000, também terceiro/embargante nos autos conexos da ação de “Embargos de Terceiro” (Proc. no 234/2011 – Número Único 0001123-61.2011.8.11.0100 – Código 50192), ajuizada contra os peticionantes objetivando o cancelamento de constrição judicial decorrente do mesmo Cumprimento de Sentença no 970-91.2012.811.0100 – Código 51433, ocorrida com a restituição da posse de imóvel rural em 11/07/2005.
Pelo que se observa da sentença apelada, os fundamentos de ambas as ações de Embargos de Terceiro são os mesmos, ou seja, os terceiros/embargantes afirmaram que foi concedida liminar na demanda possessória ajuizada por Clarin Vitti Galvão em desfavor dos embargados (Proc. no 380/1992), “na qual, houve o deferimento de liminar de reintegração de posse ao então autor daquele processo, a qual, posteriormente, fora revogada, em razão da extinção prematura de indigitado feito, por abandono de causa” (cf. Id. no 69961970 - pág. 45), contudo quando do cumprimento da sentença naqueles autos, o oficial de justiça teria cumprido o mandado com excesso, imitindo os réus/embargados em área maior do que a devida, supostamente atingindo a propriedade dos embargantes Atilio Toniazzo e Ester Linhares Toniazzo, assim como a propriedade de Vanderlei Reck Junior, os quais ajuizaram as respectivas ações de Embargos de Terceiro, sendo concedida liminar em favor dos embargantes após realização de audiência de justificação prévia, mas que ao final tiveram o mesmo desfecho de improcedência dos pedidos iniciais, com a revogação das liminares outrora concedidas.
Quando da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo de Vanderlei Reck Junior nos autos da Petição no 1024171-26.2020.8.11.0000, ressaltou-se que, diante da complexidade da matéria controvertida exposta nos autos da ação de embargos de terceiro, e da notória possibilidade de ocorrência de prejuízo econômico para o terceiro/embargante, o mais prudente seria mesmo se aguardar o julgamento final do recurso de apelação.
Eis o teor da decisão proferida em 19/11/2020 nos autos da Petição no 1024171-26.2020.8.11.0000, que transcrevo na íntegra para evitar tautologia e cujos fundamentos adoto, a fim de evitar decisões conflitantes:
“Cuida-se de PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO a Recurso de Apelação Cível, já interposto (cf. Id. no 66662489), mas que ainda não aportou ao Tribunal, formulado por VANDERLEI RECK JUNIOR, visando à suspensão dos efeitos da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Número Único 1123-61.2011.811.0100 – código 50192), ajuizada pelo peticionante contra NABOR RONY ANZANELLO e outros, julgou improcedente a ação por entender que “o embargante (autor/peticionante), não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC, pois cabia-lhe demonstrar o efetivo exercício da posse melhor que a dos embargados, o que, todavia, não o fez” (cf. Id. no 66662487 - pág. 1/5).
O peticionante/apelante diz que simples leitura da r. sentença apelada é suficiente “para se constatar o total desprezo para com a robusta prova documental coligida, tendo a magistrada sentenciante adotado como razão de decidir a prova testemunhal produzida, que, por sinal, milita em favor do ora apelante” (sic – cf. Id. no 66662489 - pág. 16).
Alega que em agosto de 2005 ajuizou ação de embargos de terceiro contra os apelados, visando proteger (sua) posse mansa e pacífica que exerce há mais de vinte anos sobre a área objeto do litigio, denominada Fazenda Adélia, já que, por ocasião do cumprimento de mandado de reintegração de posse expedido nos autos da “Ação de Reintegração de Posse (Proc. no 970-91.2012.811.0100 – Cód. 51433)”, o Oficial de Justiça, “sem nenhum conhecimento sobre a exata localização da área”, promoveu a restituição da posse dos embargados/apelados em área maior, cujo total perfaz 4.237 hectares, quando, em verdade, o deveria tê-lo feito somente em perímetro de 3.000 hectares, “vindo a esbulhar a posse do embargante/apelante sobre parte da área da Fazenda Adélia”.
Reitera que desde a propositura da ação de embargos de terceiro, exerce a posse sobre “a integralidade da área”, sendo tal fato até mesmo reconhecido pelo magistrado que presidia o feito quando “deferiu a liminar possessória em (seu) favor e consignou em decisão interlocutória, após a realização da audiência de justificação prévia, que os requeridos/embargados parecem não ter figurado como posseiros ou detentores da posse da área em litígio (...), e com base em prova testemunhal produzida em audiência de justificação, bem como, com estribo na farta documentação coligida aos autos, comprovadora da posse, mansa e pacífica, entendeu o magistrado que a posse do embargante restou suficientemente comprovada” (sic- Id. no 66662489 - Pág. 28), porém, mesmo assim, a MMa Juíza “achou por bem”, julgar improcedente os embargos de terceiro, em evidente confronto com os elementos probatórios contidos nos autos, subsistindo, portanto, questões controvertidas que foram abordadas no recurso de apelação já interposto.
Aduz que, sendo alternativas as hipóteses do §4o do artigo 1.012 do CPC/2015, a demonstração do perigo de dano irreparável já é suficiente para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sendo que, no caso dos autos, o risco de dano é incontroverso “com o iminente cumprimento da reintegração de posse pelos requeridos/apelados” (cf. Id. no 66556988 - Pág. 49).
Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo ao apelo, nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC/2015.
É a suma.
D E C I D O
Exame meramente superficial dos fundamentos recursais já infunde a convicção de que o desate do mérito do apelo exige análise crítica e cuidadosa deste Sodalício, dada a complexidade da matéria controvertida nos autos da ação de embargos de terceiro, além disso, as teses jurídicas devem ser atentamente debatidas e decidas, especialmente quanto à alegação de que ao cumprir o mandado de restituição de posse expedido nos autos da “Ação de Reintegração de Posse (Proc. no 970-91.2012.811.0100 – Cód. 51433) ”, o Oficial de Justiça reintegrou os embargados/apelados em área maior, de 4.237 hectares, quando o correto seria em apenas 3.000 hectares”; e, considerando que a sentença apelada julgou improcedente a ação de embargos de terceiro sob o sucinto fundamento de que “o embargante (autor/peticionante), não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC, pois cabia-lhe demonstrar o efetivo exercício da posse melhor que a dos embargados” (cf. Id. no 66662487 - pág. 1/5)”, não há dúvidas de que a relevância dos fundamentos recursais é suficiente a atender ao requisito da “probabilidade do direito”.
Ao lado disso, verifica-se dos documentos que instruem a petição que o requerente empreendeu gastos de elevada monta preparando o solo para o cultivo de soja (safra 2020/2021), além daqueles destinados à aquisição de fertilizantes, calcário, transporte de calcário, combustível, serviços e peças para máquinas agrícolas utilizadas para o preparo da terra e o plantio (cf. Id. no 66671485 - pág. 1/13 e Id. no 66671488 - pág. 8/21), exsurgindo destes fatos, o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, porquanto notório o prejuízo econômico daí decorrente.
A propósito:
EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. (...) POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS, EM SENTIDO AMPLO, POR SIMPLES REQUERIMENTO E POR OBRA DO JUIZ. 1. 2. 3. 4. 5. (...). Na vigência do CPC/15, há a expressa possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação nas hipóteses em que a lei expressamente o retirou (art. 1.012, §1o e §3o); atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (art. 1.019, I); atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração (art. 1.026, §1o); atribuição de efeito suspensivo aos recursos excepcionais (art. 1.029, §5o) e, se não bastasse, ainda há o art. 995, parágrafo único, situada no âmbito da teoria geral dos recursos e que permite a concessão de efeito suspensivo aos demais recursos não nominados acima". 6- Recurso ordinário conhecido e desprovido, prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão unipessoal que havia negado a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. (RMS 60.641/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019).
Pelo exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo requerente/apelante, para conceder efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de Embargos de Terceiro no 1123-61.2011.811.0100 – código 50192), até o julgamento do mérito do apelo.
Intimem-se. Comunique-se a MMa. Juíza da causa.
Expeça-se o necessário.”
Anote-se, ainda, que posteriormente, os embargados formularam pedido de atribuição de efeito ativo ao seu apelo em relação àqueles autos (Petição no 1026221-25.2020.8.11.0000), com os mesmíssimos fundamentos da presente petição, objetivando o imediato cumprimento da sentença para que fossem reintegrados na posse de seu imóvel rural independentemente do trânsito em julgado, porém o pedido foi indeferido, e como se trata da mesma situação, decorrente da mesma lide possessória, entendo que o pedido agora formulado em face de Atilio e Ester Toniazzo deve ser no mesmo sentido, até mesmo para manter a congruência.
Outrossim, embora os embargados/peticionantes sustentem a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, os mesmos se encontram afastados da posse do imóvel em litígio desde o ano de 2005, quando concedida a liminar em favor dos embargantes, havendo, ao contrário, risco de dano para estes em caso de imediato cumprimento da sentença.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo ao recurso de apelação interposto pelos embargados/peticionantes NABOR RONY ANZANELLO e ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI, pelos mesmos fundamentos acima expostos.
Intimem-se as partes e comunique-se à MMa. juíza da causa.
Preclusas as vias recursais, ao arquivo.
Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2.020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator